Tribunal: TJDFT
Processo: 0728336-06.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0728336-06.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: EDVARDES FERNANDES LARANJEIRA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO 1. O exequente agrava do comando de emenda proferido pela 12a Vara Cível de Brasília (Proc. 0720799-53.2020.8.07.0001 - id 67215449 –) em execução individual de sentença coletiva (ação civil pública - 94.008514-1) concernente ao pagamento das diferenças resultantes da aplicação do IPC - 84,32% - ao invés do BTN - 41,28% -, devidamente atualizadas e acrescidas de juros de mora de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 - 11/01/2003 -, e, após, de 1% a.m., para juntar as Cédulas de Crédito Rural Pignoratícia indicadas na inicial. Defende, em suma, ser a medida prescindível, já que a Certidão de Registro da Cédula de Crédito – CRPH 88/40029-8 acostada é documento suficiente para a execução individual da aludida sentença coletiva, conforme entendimento deste Tribunal. 2. A ordem de emenda foi exarada em 14/07/20. Confira-se id 67215449 : “(...) Nestes termos, emende-se para: 1- Juntar aos autos todas as Cédula de Credito Rural Pignoratícia indicadas na inicial; 2- Juntar prova do pagamento das prestações no período abarcado pelo julgado; Caso a parte não detenha a documentação necessária, dada a passagem do tempo, deverá requerer administrativamente ao Banco e comprovar nestes autos a providência, demonstrando eventual recusa; 3- Juntar aos autos a planilha do valor que entende devido, e requerer, neste caso, a conversão para cumprimento de sentença, uma vez que, se a parte dispuser dos documentos dos itens 1 e 2, será possível definir o quantum debeatur por meros cálculos aritméticos, e a tramitação será mais célere do que em liquidação de sentença. Prazo: 15 dias. Com o decurso de todos os prazos, ou seja, para a União, Banco Central e autora, voltem os autos conclusos.” O ato impugnado não tem conteúdo decisório e, por isso, é irrecorrível. Revogo o efeito suspensivo. Não conheço do agravo de instrumento. Dê-se baixa. I. Brasília, 10/05/2021. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR